Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723228-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMANUEL JOSE RODRIGUES DE FREITAS, ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA PACIENTE: EURESTES BORGES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA e OUTRO em favor de EURESTES BORGES DA SILVA JÚNIOR, apontando como coatora o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas e como ilegal a sentença que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o paciente como incurso nos artigos 121, § 2o, incisos III e IV; 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inc. II e art. 129, § 5o, todos do Código Penal. Os impetrantes visam a declaração de nulidade do processo penal originário. Sustentam a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova digital, uma vez que os áudios de interceptações telefônicas utilizados como prova emprestada foram inseridos nos autos sem qualquer documentação que comprove sua origem, integridade e autenticidade, não havendo registros sobre a extração, manuseio e preservação dos arquivos. Apontam, ainda, a incompletude do material probatório, pois apenas 10 arquivos de áudio foram juntados aos autos, enquanto os extratos em Excel indicam a existência de inúmeras outras mensagens interceptadas, o que compromete a integralidade da prova e configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e paridade de armas. Com tais argumentos, requerem a concessão da ordem para anular o processo no 0023191-56.2015.8.07.0009 desde a sentença de pronúncia, declarando a nulidade dos áudios utilizados nos autos, com o consequente desentranhamento das mídias e retorno do feito ao juízo de origem para nova decisão de pronúncia, sem a utilização da prova considerada imprestável. É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurgem-se os impetrantes contra a sentença do Juízo do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pelos fatos previstos nos artigos 121, § 2o, incisos III e IV, 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inc. II e art. 129, § 5o, todos do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto – como é o caso, haja vista que, nos termos do art. 593, inciso III, do CPP, a decisão combatida desafia Apelação. Na hipótese, extrai-se dos autos n. 0023191-56.2015.8.07.0009 haver a defesa do paciente interposto recurso de apelação em face da sentença condenatória, cujo processo está na pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 26/06 até 03/07/2025. Ademais, a veracidade das alegações dos impetrantes depende de análise acurada das provas, cuja incursão é descabida na via estreita do Habeas Corpus. Dessa forma, o remédio constitucional não é o meio adequado para análise da matéria submetida a esta Corte. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA COM APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de generalização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. II – O Habeas Corpus é via eleita inadequada para o exame de questões idênticas ao do recurso previsto para a hipótese. III - Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1944151, 0738824-78.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) “(...) O habeas corpus não é via adequada para análise profunda de provas, sendo necessária a dilação probatória para que a defesa produza elementos em favor da inocência do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Agravo Interno julgado prejudicado. (...) (Acórdão 1927707, 0702010-33.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.)” Assim, não pode o presente habeas corpus ser admitido, sequer concedida a ordem de ofício, devendo o ato questionado ser enfrentado pela via correta. Ante o exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator